Tribunal: TJPA
Processo: 0813258-88.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813258-88.2022.8.14.0040

APELANTE: JOELMA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: UENDER PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR DOS ALUGUÉIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis ajuizada por recorrente em desfavor de seu ex-cônjuge, relativa ao uso exclusivo de imóvel comum.

Sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que fixou o termo inicial da indenização devida a partir da data de 13 de abril de 2023, com valor mensal de R$ 3.500,00, desconsiderando a mobília existente no imóvel.

Recurso de apelação interposto pela autora sustentando erro material quanto à data da citação (alegando que ocorreu em 15 de fevereiro de 2023) e pleiteando a majoração do valor do aluguel para R$ 4.000,00, diante da existência de mobília no imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na fixação da data da citação judicial como termo inicial da obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel; (ii) saber se é cabível a majoração do valor do aluguel mensal, considerando a existência de mobília no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum a partir do momento em que o coproprietário é cientificado do inconformismo do outro, usualmente coincidente com a citação (AgInt no AREsp 1809585/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/10/2022).
7. A certidão lavrada por oficial de justiça, constante nos autos, atesta a realização da citação em 15 de fevereiro de 2023, nos termos do art. 231, II, do CPC, sendo inválida a fixação de data diversa na sentença, sem prova robusta em contrário.
8. Quanto ao valor do aluguel, o arbitramento de R$ 3.500,00 mensais fundamentou-se em laudo de avaliação judicial, que goza de presunção de veracidade. A ausência de prova técnica por parte da autora impede a majoração pleiteada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. A existência de mobília, embora possa valorizar o imóvel, não justifica majoração sem avaliação específica sobre seu estado e contribuição no valor locatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial da obrigação indenizatória, fixando-o em 15 de fevereiro de 2023, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: O termo inicial da obrigação de indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum deve ser fixado na data da citação válida do coproprietário, sendo incabível majoração do valor dos aluguéis arbitrados judicialmente na ausência de prova técnica idônea que comprove o acréscimo decorrente de mobília.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 231, II; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1809585/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/10/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOELMA FERREIRA DE SOUSA em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos da autos da Ação De Arbitramento E Cobrança De Aluguéis, ajuizada contra UENDER PEREIRA DE SOUSA.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“É o breve relatório. Decido.

Não há que se falar em omissão ou erro material, uma vez que constou expressamente na sentença o termo inicial para pagamento dos aluguéis, sendo a data da citação, que ocorreu em 13 de abril de 2023, nos termos do artigo 231, II, do CPC.

Na verdade, a embargante discorda da sentença proferida, expondo seus argumentos quanto a data da citação.

Nesse passo, a via correta para modificar a sentença é o recurso de apelação.

Embora o manejo inadequado do recurso, não o considero manifestadamente protelatório.

Assim, conheço os presentes embargos de Declaração, mas não os acolho, em razão da fundamentação supra.

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

Devolvo às partes o prazo recursal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo arguindo em síntese: erro material quanto à data da citação, afirmando que esta ocorreu em 15 de fevereiro de 2023, conforme certidão de oficial de justiça (ID 90875782), e não em 13 de abril de 2023, como constou na sentença, que o valor arbitrado do aluguel desconsiderou a mobília existente no interior do imóvel, que também foi objeto de partilha na ação anterior, sendo utilizada exclusivamente pelo recorrido, defende que o valor devido mensalmente deve ser majorado para R$ 2.000,00, considerando o uso exclusivo de bem mobiliado, o que elevaria o valor total do aluguel para R$ 4.000,00.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, com fixação do termo inicial em 15/02/2023 e majoração do valor do aluguel.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise de dois pontos centrais: a definição da data correta para fixação do termo inicial de incidência da indenização devida pelo recorrido em razão do uso exclusivo de bem comum, a verificação da adequação do valor arbitrado a título de aluguel, com consideração ou não da mobília existente no imóvel partilhável.

1.

Quanto ao termo inicial da obrigação indenizatória

A sentença recorrida fixou como termo inicial da obrigação de indenizar o uso exclusivo do imóvel a data de
13 de abril de 2023, por entender que, neste momento, o recorrido tomou ciência inequívoca da oposição da recorrente à sua permanência exclusiva no bem comum. Ou seja, a obrigação de pagar os
aluguéis surgiria apenas a partir do instante em que o recorrido foi formalmente informado de que a autora não mais consentia com o uso exclusivo do imóvel por ele.

Tal entendimento está amparado em orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que
“é possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte quanto à fruição exclusiva do bem”
, sendo que esse momento,
em regra, coincide com a citação no processo judicial, ainda que nada impeça que se dê antes, caso haja, por exemplo, notificação extrajudicial
(AgInt no AREsp 1809585/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/10/2022).

Contudo, os autos trazem certidão lavrada por Oficial de Justiça no ID 90875782, na qual se atesta expressamente que a citação do recorrido se deu em 15 de fevereiro de 2023, conforme previsão do art. 231, II, do CPC. A esse respeito, convém registrar:

“Art. 231. Salvo disposição em contrário, considera-se realizada a citação:
II – quando realizada por oficial de justiça, na data de juntada aos autos do mandado cumprido.”

A despeito da confusão gráfica no preenchimento manual do mandado, a fé pública do serventuário judicial prevalece, sendo inaplicável a fixação de data diversa sem a devida impugnação e prova robusta em contrário.

Assim, há erro material na sentença de origem, e merece acolhimento a pretensão recursal para reformar a sentença neste ponto, fixando-se o termo inicial da obrigação indenizatória em 15 de fevereiro de 2023, data em que efetivamente se operou a citação válida do recorrido.

2.

Do valor fixado a título de aluguel

A sentença fixou o valor de R$ 3.500,00 mensais com base no laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, desconsiderando a mobília do imóvel, sob o argumento de que tais bens podem ser facilmente levantados pela recorrente após a partilha.

Embora a autora tenha apontado como razoável o valor de R$ 4.500,00, sob a alegação de que o imóvel encontra-se mobiliado, não instruiu os autos com laudo técnico idôneo ou perícia particular que conferisse confiabilidade às alegações.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à autora a prova do fato constitutivo do direito alegado. A ausência de comprovação robusta impede a majoração pretendida. Por outro lado, o laudo judicial encontra respaldo em presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando não infirmado por prova técnica hábil.

Ainda que a mobília valorize o bem, tal fator deve ser avaliado com cautela, não podendo justificar por si só a majoração do aluguel sem avaliação especializada, sobretudo considerando que parte da mobília pode não mais se encontrar no imóvel ou estar em estado precário, o que não foi demonstrado.

Desse modo, mantenho o valor de R$ 3.500,00 arbitrado pelo juízo de origem, dos quais R$ 1.750,00 correspondem à quota da recorrente.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reformar a sentença no ponto em que fixou o termo inicial da indenização devida pela fruição exclusiva do imóvel, estabelecendo-o em 15 de fevereiro de 2023, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2025